Tribunal: STF
Processo: Rcl 66363
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO EM RECLAMAÇÃO: SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Maranguape/CE, em 7.3.2024, contra a decisão proferida pelo Ministro Relator do Processo n. 0001844-39.2018.5.07.0032 no Tribunal Superior do Trabalho, pelo qual teriam sido desrespeitadas as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema 
n. 246.



O caso



    Em 29.11.2018, Ana Sibele Alves Rocha ajuizou a Reclamação Trabalhista n. 0001844-39.2018.5.07.0032, objetivando a condenação da Dinâmica – Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda. ao pagamento de verbas trabalhistas que compreendia devidas, além da condenação subsidiária do Município de Maranguape/CE pelo pagamento das verbas apuradas (fl. 2, e-doc. 11). Os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo da Primeira Vara do Trabalho de Maracanaú/CE (fl. 205, e-doc. 11).



    Em 3.2.2020, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas partes, nos termos seguintes:



    “RECURSO ORDINÁRIO DO ENTE PÚBLICO. TOMADOR DOS SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA – Segundo entendimento recente do c. TST, com fundamento em decisão proferida pelo STF que declarou constitucional o art. 71 da Lei 8.666/93 (ADC 16 /DF) permanece a responsabilidade subsidiária dos entes públicos, pelos direitos trabalhistas do empregado locado, não cumpridos pelo empregador, sempre que os mesmos, na qualidade de tomadores dos serviços, não sejam criteriosos na escolha da empresa prestadora e na fiscalização das obrigações pertinentes ao respectivo contrato. RECURSO DA RECLAMANTE. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. A jurisprudência pacífica do Colendo TST entende que os juros de mora devem incidir a partir da propositura da primeira ação trabalhista ajuizada, tendo em vista que o artigo 883 da CLT não se refere à propositura da ação, mas sim ao ajuizamento da reclamação inicial” (fl. 374, e-doc. 11).



    Contra essa decisão foi interposto recurso de revista (fl. 415, 
e-doc. 11), inadmitido (fl. 468, e-doc. 11), e agravo de instrumento (fl. 485, e-doc. 11), desprovido em 3.8.2021 (fl. 531, 
e-doc. 11), decisão mantida pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho, em 9.2.2022 (fl. 593, e-doc. 11). Essa decisão transitou em julgado em 6.5.2022 (fl. 597, e-doc. 11).



    Iniciada a execução e frustrada a ordem de bloqueio de valores em contas bancárias de titularidade de Dinâmica – Cooperativa de Profissionais da Saúde Ltda. (fl. 677, e-doc. 11), o Município de Maranguape/CE apresentou, em 21.9.2022, impugnação ao cumprimento de sentença (fl. 704, e-doc. 11).



    A impugnação foi recebida como embargos à execução, julgados improcedentes pelo juízo da Vara do Trabalho de Maracanaú/CE (fl. 711, e-doc. 11). Contra essa decisão foi interposto agravo de petição, no qual o Município de Maranguape pretende seja atribuída responsabilidade aos sócios da devedora principal antes de a execução ser redirecionada contra ele. 



    Em 16.5.2023, o Tribunal Regional do Trabalho da Sétima Região negou provimento ao agravo de petição (fl. 765, e-doc. 10). O recurso de revista interposto pelo Município de Maranguape/CE teve seu seguimento negado (fl. 822, e-doc. 10) e o agravo de instrumento interposto contra essa decisão teve seu provimento negado em 19.2.2024 (fl. 14, e-doc. 9). 



    2. Daí a presente reclamação, na qual o Município de Maranguape/CE esclarece que “a Autora da reclamação trabalhista laborou para a DINÂMICA – COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA., sendo admitida em 01/10/2013, para exercer a função de enfermeira, lotada no Hospital Municipal Dr. Argeu Gurgel Braga Herbster, permanecendo até 31/07/2015, de modo que pleiteia o pagamento de adicional de insalubridade, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o salário mínimo, além das verbas rescisórias derivadas da demissão sem justa, quais sejam, férias acrescidas do 1/3 constitucional, 13º salário, FGTS acrescido da multa de 40% (quarenta por certo). O decisório de origem julgou procedente os pedidos formulados na reclamatória trabalhista, condenando o Município de Maranguape de forma subsidiária” (fl. 4).



    Relata que, iniciado o cumprimento da sentença, a autoridade reclamada teria “redireciona[do] automaticamente a execução ao Município, com o mero decurso do prazo para o pagamento das verbas pela reclamada principal [o que] fere o entendimento proferido pelo STF em ADC-16 e no RE 760.931, ao não reconhecer o benefício de ordem inerente ao instituto da responsabilidade subsidiária” (fl. 4). 



    Ressalta que, na origem, “não foi demonstrada eventual culpa ‘in vigilando’ ou ‘in eligendo’ do Município, que deveria ter sido provada na reclamação trabalhista, inequivocamente, pela Autora da referida ação” (fl. 4).



    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao proferir a decisão recorrida negando seguimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, ignorou o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 
n. 16 que consignou que a mera inadimplência do contratado não poderia transferir à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos, salvo comprovada a omissão do ente público, que deve restar comprovada nos autos, sendo assim ônus da parte que alega a omissão” (fl. 5).



    Anota que “não poderia o Tribunal a quo ter mantido a condenação subsidiária do Poder Público com base tão somente no argumento de que o Município de Maranguape não provou que fiscalizou a prestação dos serviços, pois a prova da culpa da municipalidade cabia à obreira recorrida” (fl. 7).



    Assinala que “o magistrado limita-se a determinar a citação da pessoa jurídica devedora principal e, não sendo encontrada, imediatamente redireciona a execução ao município, sem proceder às diligências que impliquem na busca pelos bens ou oportunizar ao Município diligenciar a fim de encontrar tais bens ou requerer a desconsideração da personalidade jurídica. Supracitada conduta tem o efeito prático de atribuir ao Município a qualidade de devedor principal, retirando o benefício de ordem que detém por ser responsável subsidiário e violando diretamente o precedente vinculante materializado na ADC Nº 16“ 
(fl. 10).



    Requer medida liminar, para suspenderem-se os efeitos “do Acórdão a fim de se evitar dano irreparável ao Município” (fl. 11).



    Pede a procedência da reclamação “para cassar a decisão proferida na Ação Trabalhista nº 0001844-39.2018.5.07.0032, bem como dos acórdãos que se seguiram nas Instâncias Superiores, excluindo-se o Município de Maranguape do polo passivo da demanda, ou, subsidiariamente, o reconhecimento do benefício de ordem, para que a execução seja redirecionada ao Município de Maranguape subsidiariamente apenas se constatada a ausência de bens do responsável principal, após o esgotamento de todos os meios de execução contra ele cabíveis” (fl. 12).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco na reclamação se, ao negar provimento ao agravo de petição do Município, mantendo decisão pela qual atribuída responsabilidade subsidiária ao tomador do serviço, a autoridade reclamada teria descumprido o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246.



    5. A presente ação não pode ter processamento válido neste Supremo Tribunal.



    O reclamante busca reapreciação de matéria objeto de decisão proferida no processo n. 0001844-39.2018.5.07.0032, transitada em julgado em 6.5.2022. Ali foi reconhecida a responsabilidade subsidiária do Município de Maranguape/CE pelo cumprimento de obrigações trabalhistas inadimplidas por parte do empregador. 



    Prevalece a jurisprudência no sentido de ser incabível, em reclamação, rediscussão de matéria objeto de ato transitado em julgado. Incide, na espécie, a Súmula n. 734 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO CABE EM RECLAMAÇÃO REDISCUTIR MATÉRIA OBJETO DE PROCESSO DE CONHECIMENTO COM TRÂNSITO EM JULGADO, PARA A RESOLUÇÃO DE INCIDENTES NA EXECUÇÃO. SÚMULA N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 16.271-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. DECISÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO QUE SUPOSTAMENTE DESRESPEITA A DECISÃO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.395-MC. TRÂNSITO EM JULGADO (SÚMULA 734). Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que, segundo se alega, teria desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. Ante a irrecorribilidade da decisão no âmbito da Justiça do Trabalho, deveria o agravante ter se utilizado da reclamação constitucional quando proferido o primeiro acórdão que tratou do tema relativo à competência para julgar a ação. Agravo regimental a que se nega provimento” 
(Rcl n. 9.892-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 4.6.2012).



    Dispõe-se, no inc. I do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, ser “inadmissível a reclamação: I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    6. A argumentação do reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso dela como sucedâneo de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 16 E NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 760.931, TEMA 246. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO: SÚMULA 
N. 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 49.793-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA ADI 5.090. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5 º, I, DO CPC. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734/STF. 2. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou de ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 49.006-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.5.2022).



    7. Diferente do que pretende fazer crer o reclamante, a questão alusiva ao benefício de ordem para a execução de débitos trabalhistas oriundos de decisões transitadas em julgado não foi objeto de deliberação no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16, tampouco do Recurso Extraordinário n. 760.931, Tema n. 246 da repercussão geral. Não há identidade material entre a decisão reclamada e os paradigmas de descumprimento invocados, pelo que não foram atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora